Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708539-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que houve a publicação do acórdão no RE 1.287.019 (Tema 1.093/STF), intimem-se as agravantes para que, no prazo de 24 horas, informem se persiste o interesse no julgamento do recurso, que está pautado para apreciação no dia 09/06/2021, na 16a Sessão Ordinária por Videoconferência, com pedido de inscrição para a realização de sustentação oral. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator